Tribunal: TJMT
Processo: 0001948-46.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001948-46.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENAN SIFUENTES PALLAORO - CPF: 021.394.811-78 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0062-88 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RENAN SIFUENTES PALLAORO - CPF: 021.394.811-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DAS REQUERIDAS E DESPROVEU O DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – PANE NO MOTOR DO VEÍCULO ATRELADA ÀS CONDIÇÕES DE USO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS REQUERIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E APELO DE AMBAS AS RÉS PROVIDO. 1. No caso em que a pane do motor do veículo está interligada às condições de uso do carro pelo autor/condutor, e não havendo comprovação de que o veículo, após a substituição do motor pela ré, apresenta defeito que pudesse torna-lo impróprio ou inadequado para o uso, e, mais, restando comprovado que o defeito foi resolvido dentro do prazo de 30 (trinta) dias, impossível imputar à parte requerida prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço ou vício no produto, fatos, estes, que, por si só, são suficientes para excluir a responsabilidade civil da parte requerida (art. 12, §3º, do CDC). 2. Não havendo elementos probatórios que demonstrem o nexo causal entre o dano constatado no veículo e a ação causadora por parte das requeridas, não há falar em responsabilidade civil, conforme regra do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RENAN SIFUENTES PALLAORO e também por SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 0001948-46.2015.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro apelante contra as segundas, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, apenas para condenar as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à título de danos morais, por concluir que “
certamente
a pane no veículo no meio da rua causou aborrecimento e perda de tempo; ademais, ficou desalijado do seu veículo e por isso enfrentou dificuldades indiscutíveis de locomoção decorrentes dessa realidade consolidada
”, frustrando “
suas legítimas expectativas em relação ao produto fornecido
”
; a r. sentença condenou ambas as partes (autor e rés) ao pagamento do ônus sucumbencial, proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 143505348).

O autor/apelante insiste em que “
adquiriu o veículo
(zero quilômetro)
diretamente da concessionária,
(tendo)
a crença fiel na qualidade e durabilidade do produto
”, mas, já na primeira revisão realizada na concessionária, identificaram “
uma falha grave a ponto de exigir a troca do motor
”; alega que, “
a substituição de peças
(poderia realmente resolver)
a questão de funcionamento e resolveria o defeito propriamente dito, mas é incontroverso que não corresponde à expectativa inicial de aquisição de um produto duradouro e com qualidade
”, sem contar que “
a troca do motor fica registrada no documento do veículo, o que compromete, em demasia, a sua valorização
”, não sendo no mínimo aceitável que “
um veículo
(de)
pouco tempo de fabricação, já
(possua)
seu histórico registral comprometido com a troca de motor, e com 11 (onze) ordens de serviço por falta de qualidade, em um curto período
” por culpa da própria concessionária/fabricante do veículo zero quilômetro.

Sustenta que, “
apesar da r. sentença sustentar a tese de que o veículo teria sido devolvido em 30 dias
”, isso não se confirma, tendo em vista “
a análise das inúmeras ordens de serviço acima colacionadas
”, ao longo de 15 meses de utilização do automóvel; discorre que, nos moldes do art. 18 do CDC, uma vez restando evidenciado a existência de “
vícios de qualidade que tornem o produto inadequado ou impróprio ao consumo
”, possui, sim, o direito de escolher pela substituição do veículo por um novo (inciso I).

No mais, sustenta que o valor indenizatório fixado aos danos morais é módico, pois, deve-se levar em consideração que “
o veículo foi comprado zero km, para não causar nenhuma dor de cabeça
”, “
logo após a primeira revisão o motor do veículo travou, sem qualquer justificativa (em menos de 12 meses)
”, “
o veículo possui mais de 10 ordens de serviço
”, “
foi necessário a substituição integral do motor do veículo
”, “
o requerente ficou mais de 15 meses com o carro reserva
”, “
o simples fato de existir inúmeras ordens de serviço já desvaloriza o carro
” e o “
processo já tramita a mais de 7 anos
”, motivos estes que ensejam a majoração do importe indenizatório fixado.

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que, reformada a sentença, seja reconhecida a “
rescisão do negócio jurídico firmado entre as partes, por culpa exclusiva das Recorridas, e, consequentemente, condená-las a restituição do valor total adimplido
”, bem como para que seja majorado o valor indenizatório fixado à título de danos morais ao patamar de R$ 20 mil reais (cf. Id. nº

143505660).

A ré/apelante SAGA PANTANAL argui sua ilegitimidade para atuar no polo passivo da ação, pois, no caso, “
o fabricante do produto é facilmente identificado
, (sendo)
a Corré Hyndai,
(...)
a única responsável pela garantia de fábrica e defeitos do produto
”; no mérito, afirma que não houve falha na prestação dos serviços, eis que “
a parte recorrente atendeu todas as reclamações da parte recorrida
”, não estando presentes os pressupostos do dever de indenizar.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja reconhecida a ilegimidade passiva da ré/apelante; alternativamente, seja afastada a condenação indenizatória, ou, no mínimo, reduzido o importe fixado (cf. Id. nº 143505651).

A ré/apelante HYUNDAI sustenta que “
nos termos bem alinhados pelo laudo pericial,
(fica claro)
a inexistência de defeitos/vícios de fabricação subsistentes e que não acarretaram desvalorização direta no valor do veículo
”; afirma, assim, que “
as conclusões do nobre expert afastam integralmente qualquer responsabilidade desta corré Hyundai direta (ausência de vício de fabricação) e indireta (ausência de falha nos serviços da concessionária)
”, e, em razão disso, não há falar em dever de indenizar, sobretudo porque “
todos os problemas apresentados pelo veículo foram devidamente reparados em tempo razoável pela empresa fabricante em garantia, sendo que grande parte deles foi causado pelo próprio consumidor-recorrido
”, restando comprovado que o veículo “
encontra-se em perfeito estado na data da realização da perícia
”, inexistindo falar em desvalorização do bem e “
prejuízo com relação à imagem, honra ou dignidade

do autor
”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, de modo subsidiário, seja reduzido o importe fixado à condenação indenizatória (cf. Id. nº 143505669).

O autor e a ré Hyundai apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo adverso (cf. Id. nº 143505674 e Id. nº 143505677); a requerida Saga deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O requerente requer a resolução do contrato de compra e venda de um veículo Hyundai HB20 1.0, zero km, ano 2014/2014, cor Branco Polar, no valor de R$ 37.765,00, com a devolução/abatimento dos valores, firmado com as apeladas, ante a suposta existência de defeito no referido veículo.

Primeiro, o art. 18, “
caput
”, do CDC, dispõe claramente acerca da responsabilidade solidária entre a fabricante do automóvel e a concessionária vendedora ao estabelecer que “
os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
(...)
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
”, cabendo relembrar que, nos termos do art. 3º do mesmo Código, “
fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
”.

Por esta razão, não há falar em ilegitimidade da parte requerida Saga Pantanal.

Em segundo lugar, o §3º do art. 18 do CDC prevê que “
o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas
(substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço)
sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial
”.

Ou seja, interpretação conjunta e sistemática dos referidos textos legais conduzem à conclusão de que, se o fornecedor não sanar o vício diagnosticado no produto de consumo durável capaz de torná-lo impróprio para o fim que se destina, no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o
direito
de exigir a substituição do produto por outro similar, ou a imediata restituição da quantia paga, devidamente corrigida. Frise-se, porque necessário, que, nessa hipótese, o direito à “
restituição imediata
” nasce a partir do decurso do trigésimo dia de insucesso do conserto.

A propósito, pacífica jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL NOVO. (...) VÍCIO SANADO NO PRAZO LEGAL (CDC, ART. 18). SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. Havendo vício de qualidade do produto e não sendo o defeito sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional (CDC, art. 18, § 1º, I, II e III). Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1006888/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 21/09/2020, DJe 08/10/2020).

Na hipótese, restou evidenciado nos autos que, o requerente adquiriu o veículo zero quilômetro na data de 27.01.2014, e a primeira revisão de 10.000km ocorreu no dia 05.12.2014. Sucedeu que, na data de 24.12.2014, o carro apresentou pane no motor e sistema elétrico; nas palavras do requerente, o veículo “
simplesmente travou no meio da rua e começou a sair muito óleo do motor do veículo
(e)
ainda apagou toda a parte elétrica
”.

Conforme a ordem de serviço nº 0022630, o veículo deu entrada no pátio da requerida em 27.12.2014, e, pelo que se extrai dos autos, o automóvel passou por testes, tendo sido constatado pela Concessionária/ré e prontamente informado ao autor que o motor do veículo teria de ser trocado; a substituição do motor foi autorizada, e, segundo a ordem de serviço nº 0021801, em 15.01.2015, o automóvel estava pronto para uso, disponibilizado para retirada pelo autor nas dependências do pátio.

No ínterim processual, o MM. Juiz ordenou fosse realizada perícia no veículo, que se realizou em 29.09.2021 (cf. Id. nº 143505331).

Entre diversas questões, o perito nomeado atestou que “
após a substituição do motor houve várias ocasiões em que o autor reclamou de falhas no funcionamento do automóvel, o que foi observado que em todos os acionamentos houve a execução de serviços e substituições de peças para reparos do veículo
”, porém, “
durante o teste de rodagem não foram identificadas falhas no funcionamento do motor, podendo observar que em todos os acionamentos aos comandos dentro do habitáculo foram atendidos de forma satisfatória não sendo observado falhas no conjunto motriz e sistema de transmissão quando acionado aceleração em vias aclives
”.

O perito afirmou, ainda, que, “
é incontroverso a ocorrência de defeito no veículo, qual ensejou a substituição do componente motriz, entretanto, tal fato
não colaborou com desvalorização do bem
, tendo em vista que não ocorreu limitação de seu uso e funcionalidades
”, e que, conforme se extrai da “
ordem de serviço de n° 21801,
os danos no motor ocorreram após o rompimento da correia dentada e causando o vazamento de óleo, vindo a travar o funcionamento do conjunto motriz
”; em resposta aos quesitos da Concessionária/ré, o perito ainda complementa que “
condições de uso como trocas súbitas de marcha, aceleração brusca entre outras formas de condução pode afetar em danos no componente correia dentada
”.

No caso, apesar do veículo ter sido adquirido pelo autor com quilometragem zerada, há pontos que precisam ser levados em consideração, tais como, o fato de que a pane no veículo ocorreu 11 meses após a sua aquisição, bem como ao fato de que, conforme parecer técnico, a pane no motor ocorreu devido à “falha no componente motriz”, desencadeada pelo “rompimento da correia dentada”, esta que pode ocorrer em razão de eventuais “trocas súbitas de marcha, aceleração brusca, entre outras formas de condução”, isto é, questões exclusivamente atreladas ao modo de uso do veículo pelo condutor.

Dito isso, tais elementos podem, sim, ensejar que a causa do defeito decorreu pelo mau uso do veículo, ainda que este tenha sido utilizado por apenas 11 meses após sair da fábrica, e tais fatores extraídos do laudo pericial não podem ser ignorados por este Juízo; ademais, também se verifica do laudo pericial que a troca do motor não tornou o veículo impróprio para o que se destina, pelo contrário, resolveu perfeitamente o problema, e, ainda que a substituição do motor fique registrada junto ao órgão DETRAN, o perito judicial confirmou que “
não haverá desvalorização do veículo
”, pois, “
a substituição ocorreu por peças genuína e dentro de oficinas autorizadas da fabricante. ou lhe tenha diminuído o valor
”.

Deste modo,
se a causa da pane do motor do veículo está interligada às condições de uso do carro pelo autor/consumidor, e não restando comprovado que o veículo, após a substituição do motor, apresenta defeito que pudesse torna-lo impróprio ou inadequado para o uso, e mais, que o defeito foi resolvido dentro do prazo de 30 dias, impossível imputar à parte ré prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço ou vício no produto, fatos que, por si só, são suficientes para excluir a responsabilidade civil da parte requerida (art. 12, §3º, do CDC).

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RAZOABILIDADE – MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado pelas provas colhidas que o defeito no veículo decorreu de culpa exclusiva do consumidor, resta patente que a parte requerida está isenta de qualquer responsabilidade, de modo que a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório é medida que se impõe.Os honorários sucumbenciais não podem ser arbitrados em valor excessivo a ponto de supervalorizar o trabalho do advogado; todavia, também não deve ser fixada em valor irrisório, mas deve representar a justiça no caso concreto, de modo a evitar condenações de valor economicamente insignificante ou excessivo. (Ap 57922/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR DEFEITO NO PRODUTO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO NO VEÍCULO - ÔNUS DO AUTOR A PROVA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há como acolher a pretensão de ofensa a dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais combateram os termos da sentença e se encontram associadas ao tema ali abordado. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito. Extrai-se, do conjunto probatório coligido aos autos,
a ausência de demonstração de que o acidente se deu por defeito de fabricação do veículo. Deste modo, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar que se tratava de vício oculto e não de desgaste natural da peça ou mau uso do veículo, como inclusive foi alegado na peça de defesa, é forçoso concluir que inexiste ato ilícito, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de improcedência.
(SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019).

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso do autor
e
provejo o recurso das requeridas
, para cassar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, invertendo-se o ônus sucumbencial à parte autora, observando-se o disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Custas pelo autor (CPC, §3º, art. 98).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023